Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-67.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015059-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR - CPF: 364.170.339-53 (ADVOGADO), ADALBERTO MAFRA MORENO - CPF: 460.733.299-20 (AGRAVANTE), EDUARDO RITTER PILLAR - CPF: 210.475.700-25 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
PARCIALMENTE CONHECIDA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
. Se há nos autos prova pré-constituída de que o Agravante Eduardo Ritter Pillar se retirou do quadro societário da empresa demandada, anteriormente ao fato gerador mais antigo da CDA
nº 2015440
, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2. O agravante Adalberto Mafra Moreno não se desincumbiu do ônus de provar que não incorreu em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN
.

3. Logo, a sua alegação necessita de dilação probatória, o que não se admite em exceção de pré-executividade, conforme precedente (
REsp 1.104.900/ES)
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento, interposto por
ADALBERTO MAFRA MORENO
e
EDUARDO RITTER PILLAR,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
nos autos da Execução Fiscal nº 1011287-75.2016.811.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a arguição de ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, sustentam que a jurisprudência do STJ admite a oposição de exceção de pré-executividade para discutir matérias de mérito, sempre que a discussão possa ser realizada por meio de provas pré-constituídas, conforme orientação estampada na Súmula 343/STJ.

Defendem que a questão da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Asseveram que não há se falar em necessidade de dilação probatória, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o alegado.

Ao final,
pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para o fim de excluir os Agravantes do polo passivo da demanda executiva.

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 25045995]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 28293476]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a arguição de ilegitimidade passiva.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
19/07/2016
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
VITÓRIA REMODELAGEM, IMPORTÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS S/A
,
EDUARDO RITTER PILLAR
e
ADALBERTO MAFRA MORENO
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 622.816,17
(seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e dezessete centavos) referente à
CDA nº 2015440.

A parte executada (Adalberto Mafra Moreno e Eduardo Ritter Pillar), ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade, deduzindo ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto,
REJEITO
as exceções de pré-executividade opostas por EDUARDO RITTER PILLAR E ADALBERTO MAFRA MORENO, prossiga-se com a execução.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva dos Agravantes.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Esclareço que somente se admite a exceção de pré-executividade quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Ademais, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada contra a pessoa jurídica e os corresponsáveis, razão pela qual os nomes dos excipientes constam na Certidão de Dívida Ativa, e a eles incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. "A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que,
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)”

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza
, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016).

Partindo dessas premissas, quanto ao agravante Eduardo Ritter Pillar, não há necessidade de dilação probatória, mormente porque colacionou aos autos cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária (18535458), datada de 10/09/2008, que deliberou sobre a sua renuncia do cargo de Diretor Administrativo da companhia, devidamente registrado, em 24/09/2008, na Junta Comercial do Paraná.

Não obstante, consta do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (id. 18535460), que o Srº Eduardo se afastou da empresa executada em 01/09/2008.

Logo, dessume-se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, uma vez que o fato gerador mais antigo corresponde ao mês de Janeiro/2009, conforme CDA nº 2015440, ou seja, em momento posterior a sua retirada do quadro societário da empresa.

No que tange ao Agravante Adalberto Mafra Moreno, razão não lhe assiste ao arguir a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não colacionou aos autos provas de que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135 do CTN.

Desse modo, se faz necessária dilação probatória, o que não é admitido em exceção de pré-executividade como dito alhures.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1017867-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITOS PROVENIENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVIABILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No tocante à questão sobre a legitimidade passiva de sócio de Empresa, o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), de que não cabe o exame da ilegitimidade passiva ad causam em Exceção de Pré-executividade quando essa atividade demandar dilação probatória.

(N.U 1009864-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(N.U 1012874-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Sócio Eduardo Ritter Pillar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021